Tribunal: STF
Processo: ARE 1458074
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. ART. 1033 DO CPC. INAPLICABILIDADE QUANDO HOUVER INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDIÁRIO.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. Conforme consignado na decisão monocrática agravada, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedentes.



    3. Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/2015 quando há interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário. Precedentes.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.